Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743173-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON GONÇALVES VIEIRA RECORRIDO: RICARDO SOUSA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE DE RECONHECER AS CONTAS NÃO PRESTADAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO FINALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO SINGULAR DEFINITIVO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juízo de origem, antes da marcação da audiência de conciliação, o Juízo aventou a possibilidade de considerar as contas como não prestadas, naquele momento processual. Todavia, com o fim de buscar meios de solucionar a controvérsia, que se arrasta desde 2015, designou data para audiência de conciliação. 2. Inexiste imutabilidade advinda da formação de coisa julgada, para se admitir, como inalteráveis, as conclusões provisórias do Juízo de origem, antes da prolação do provimento singular definitivo. 3. Observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível finalização da instrução processual na busca de outros elementos de convicção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 7o, 8o, 10o, 494, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 550, §6o, e 551, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de preclusão temporal, ante o não cumprimento pelo recorrido da determinação de apresentação de contas. Aduz não haver fato novo que justifique a reapreciacão da questão pelo juízo de primeiro grau frente ao não cumprimento do despacho por parte do recorrido, não podendo ser afastada a preclusão para a prática do referido ato. Assevera que, após a inércia quanto às reiteradas intimações para que o recorrido prestasse contas na forma adequada, as contas apresentadas foram entendidas como não prestadas, cuja decisão não foi objeto de recurso, estando, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o, 7o, 8o, 10o, 494, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 550, §6o, e 551, todos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em que pesem as alegações do Agravante, vê-se a questão não estava acobertada pela coisa julgada, visto que o feito não estava devidamente instruído, bem como o Juízo de origem ainda não havia formulado sua convicção final sobre o assunto. Portanto, inexiste imutabilidade advinda da formação de coisa julgada, para se admitir, como inalteráveis, as conclusões provisórias do Juízo de origem, antes da prolação do provimento singular definitivo. Verifica-se, ainda, que a matéria discutida nos autos não se mostra incontroversa nesse momento processual e demanda o exame de fatos e provas, tanto é que o Juízo de origem determinou, com base nos pontos discutidos, que as partes informassem se tinham outras provas a serem produzidas, no prazo de 15 dias. O que é corroborado pelo pedido do Agravado, no presente recurso, para que seja deferido o exame pericial para avaliação dos imóveis e valor dos seus respectivos aluguéis, nos termos do disposto na segunda parte do § 6o do art. 550 do CPC. Assim, observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a finalização da instrução processual na busca de outros elementos probatórios, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente inclusive.” (ID 25057070 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030